Tribunal: TJMT
Processo: 1015878-04.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015878-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (AGRAVANTE), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (AGRAVANTE), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (AGRAVADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (AGRAVADO), HENRIQUE LUIZ EBOLI - CPF: 595.688.288-34 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DECISÃO SANEADORA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL A SER COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – POSSIBILIDADE – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – PERÍCIA NO IMÓVEL PARA APURAÇÃO DE VALOR DE ARRENDAMENTO – DESNECESSIDADE – INCOERENTE COM O OBJETO DA AÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO APRESENTADA - DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS NOVOS – MATÉRIA DE MÉRITO AINDA NÃO ANALISADA PELO JULGADOR SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aferição da necessidade ou não do julgamento antecipado da lide cabe ao Julgador, já que é o destinatário da prova. Desse modo, ainda que os autos estejam coligidos com prova documental, não é defeso ao Julgador deixar de realizar o julgamento antecipado da lide para realizar audiência de instrução objetivando a oitiva das partes litigantes e suas testemunhas.

Considerando que a ação de adjudicação compulsória destina-se à execução da transferência obrigatória de bem imóvel vendido, é desnecessária a realização de perícia para avaliação do bem a fim de quantificar o valor da área para arrendamento rural, pois sem qualquer vinculação à natureza da causa.

De acordo com o 214, § 1.º do CPC/73, para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu, sendo que o seu comparecimento espontâneo supre a citação. A Contestação e Reconvenção apresentadas em 18/11/2016 é intempestiva, vez que os Requeridos foram citados em 01/11/2011, mediante comparecimento espontâneo nos autos.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. É vedado ao Juízo
ad quem
a análise do pedido de desentranhamento dos documentos novos encartados pelos Autores (Agravados), pois ainda não apreciado pelo Juízo singular.

Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015878-04.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVANDRO MACIEL DE LIMA e ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL
em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juízo 2.ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da ação de adjudicação compulsória n.º 2705-83.2013.811.0017 (código 47480), declarou intempestiva a Contestação e Reconvenção apresentada pelos Requeridos/Agravantes, determinando o desentranhamento das peças processuais.

O Julgador salientou que os efeitos da revelia, sobretudo nos casos de intempestividade da peça defensiva e da reconvenção, não afastam a necessidade de os Autores provarem o alegado. Fixou como ponto controvertido da celeuma o cumprimento integral do contrato por parte dos Requerentes (Agravados) para o alcance da adjudicação compulsória pretendida, e designou audiência de instrução e julgamento para 19/02/2020, a fim colher o depoimento pessoal dos litigantes, bem como das testemunhas

Ademais, indeferiu o pedido de realização de perícia imobiliária pretendida pelos Requeridos (Agravantes) para fins de atestar o real valor do imóvel nos dias atuais, vez que incabível no rito especial da ação singela.

Inconformados, os Agravantes alegam que um dos pressupostos para admissão e deferimento da Ação de Adjudicação Compulsória é a comprovação inequívoca da quitação do contrato.

Enfatizam que não poderia o Juiz
a quo
admitir as reiteradas emendas à inicial feitas pelos Recorridos (Autores), com juntada de documentos e, inclusive, depósito do valor devido aos Agravantes (Requeridos), pois realizadas para alterar a natureza da lide, desvirtuando e adulterando completamente os fatos e a natureza dos pedidos originários, em ofensa arts. 320, 434 e 435 do CPC.

Asseguram que a documentação carreada encontra-se fulminada pela preclusão lógica e consumativa, e que o julgamento antecipado da lide é a medida correta.

Afiançam que a Contestação e a Reconvenção é tempestiva, pois, em que pese tenha sido apresentada 2 (anos) após o comparecimento espontâneo nos autos, foi protocolada antes da designação da audiência de conciliação/inicial, quando então iniciaria o prazo defesa.

Pontua que a realização de perícia imobiliária resguarda o contraditório e a ampla defesa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado o julgamento antecipado da lide. Alternativamente, que seja declarada a preclusão da juntada dos documentos de fls. 326 até 397 e fl. 450, com o consequente desentranhamento. Pede a manutenção da peça defensiva no bojo dos autos de origem, eis que tempestiva, e pela realização da perícia no imóvel
sub judice
.

O pedido para agregar efeito suspensivo à decisão hostilizada foi indeferido (ID. 20636483).

Em contrarrazões sob o ID. 24526482.

Eis o relato necessário.

Cuiabá,
19 de dez
embro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020